Tribunal: CARF
Processo: 10783.900614/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.900614/2008-42
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.091 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem intimar a contribuinte a
apresentar os documentos e os livros originais, que entender necessários, incluindo, se for o caso,
a realização do procedimento de circularização junto ao cliente da recorrente (NF no 0121183),
visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao pagamento de COFINS
realizado em 15/04/2003: a) a correção da base de cálculo apurada da contribuição para a
COFINS; b) o efetivo recolhimento da contribuição; c) o eventual valor a ser restituído.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900614/2008-42
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900614/2008-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 13-35.598 da DRJ/RJOII, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição/compensação (fl.11/16),
lastreado em suposto pagamento realizado indevidamente ou a maior da COFINS.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

“Trata-se de litígio administrativo, instaurado com a manifestação de
inconformidade apresentada por CISA TRADING S.A. (fl. 1) ao despacho
decisório exarado pela DERAT/RIO, não homologando o pedido de
compensação pleiteado (fl. 2).
0 PERDCOMP n° 34174.43220.121203.1.3.04-1342 foi transmitido em 12-12-
2003 (fls. 02-08), tendo por objetivo compensar alegado crédito no valor
original inicial de R$ 7.862,33, relativo A Contribuição Social para a Cofins de
março de 2003, com débito da mesma contribuição relativo ao mês de
novembro de 2003 (fl. 15).
0 despacho decisório citado tem por fundamento que "foram localizados um ou
mais pagamentos (...) mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP" , sendo discriminado o uso do DARF no débito
de março de 2003 declarado em DCTF (fl. 2).
Inconformado com a decisão citada, o sujeito passivo apresentou manifestação
de inconformidade, na qual alega, em síntese, que "o valor de R$ 7.862,33
considerado como saldo devedor de Cofins refere-se ao valor de Cofins
calculado sobre a diferença da mercadoria destacada a maior na nota fiscal n°
0121183 em 26-03-2003, conforme consta do comunicado de irregularidade
com anuência do cliente (fl. 1).”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
ALEGAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
Cabe ao contribuinte trazer na impugnação todos os elementos de prova de que
dispõe para comprovar o crédito alegado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900614/2008-42

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (77/81), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando e reforçando fatos e argumentos jurídicos já apresentados. Juntou novos documentos
aos autos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900614/2008-42

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900614/2008-42

Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900614/2008-42

possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, concordo com a decisão da instância a quo de que as
cópias da nota fiscal e da carta de correção ainda não comprovaram a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Entretanto, entendo que a ora recorrente trouxe um conjunto probatório
mínimo inicial com sua Manifestação de Inconformidade. Após a ciência decisão de piso, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário e juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas podem ser validamente consideradas, pois reforçam um conjunto probatório mínimo já
presente nos autos.
Dessa forma, por todo o exposto, a fim de privilegiar a prudência e o Direito à
Ampla Defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem intimar
a contribuinte a apresentar os documentos e os livros originais, que entender necessários,
incluindo, se for o caso, a realização do procedimento de circularização junto ao cliente da
recorrente (NF no 0121183), visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente
ao pagamento de COFINS realizado em 15/04/2003: a) a correção da base de cálculo apurada da
contribuição para o COFINS; b) o efetivo recolhimento da contribuição; c) o eventual valor a ser
restituído.
Deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de diligência e
oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital